Tribunal: STF
Processo: ARE 1122529
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. UTILIZAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE AJUSTADOS. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ADPF 528. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    I - “A vinculação constitucional (dos valores repassados pelo FUNDEF/FUNDEB) não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    II - Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.